Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PASSE LIVRE FUNCIONAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 1.1.O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para determinar que o ente federado promova o desbloqueio do cartão passe livre funcional do recorrente, até julgamento final do recurso (ID 77314192), segundo a qual foi deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar que o ente federado promova o desbloqueio do cartão passe livre funcional do recorrente, até julgamento final do recurso. 1.2. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno à referida decisão, com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) legalidade do ato administrativo que bloqueou o cartão passe livre funcional do autor; e (ii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça já deferida ao recorrente (ID 77314192).
4. Existindo estreita conexão entre os fundamentos do agravo interno e do recurso inominado interpostos e estando ambos aptos para julgamento, deve-se proceder à análise imediata do mérito do recurso inominado, em respeito aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1821948, 07152597120238070016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
5. A parte autora, beneficiária do passe livre funcional, concedido na vigência da Portaria no 100/2018 do DFTrans, teve o cartão bloqueado após a extinção da empresa Rápido Brasília, ocorrida em 2020, o que a privou do transporte gratuito indispensável ao seu tratamento médico psiquiátrico.
6. A referida Portaria assegurou a emissão do cartão funcional aos funcionários ativos e inativos das operadoras do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal, por força de convenção coletiva, acordo ou dissídio coletivo.
7. No caso, o recorrente comprovou que é aposentado por invalidez desde 19/08/2014 (ID 77110365, pág. 1) e o seu cartão de passe livre funcional foi emitido com a identificação de “aposentado” (ID 77110368). Outrossim, o recorrente demonstrou a imprescindibilidade do transporte público para a continuidade do seu tratamento médico psiquiátrico (ID 77110366, pág. 3). Por outro lado, o bloqueio do benefício, conforme informado pela Administração Pública, decorreu da extinção da empresa empregadora Rápido Brasília e da ausência de Acordo Coletivo vigente, sem menção à instauração de processo administrativo prévio (ID 77110374, pág. 16).
8. Importa destacar que a Portaria no 175/2025 da SEMOB, mencionada na sentença como fundamento para o bloqueio, previa a possibilidade de manutenção do passe livre funcional para aposentados, desde que comprovado o vínculo com empresa operadora do STPC/DF à época da aposentadoria (art. 3o, § 1o). E a revogação da Portaria no 175/2025 pela Portaria no 253/2025 não afasta a possibilidade de análise da legítima expectativa criada pelo ato administrativo.
9. Outrossim, é ônus da Administração Pública oportunizar ao interessado a apresentação de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988, sobretudo nas hipóteses de supressão de benefício já concedido e utilizado por longo período pelo autor. O processo administrativo foi mencionado (ID 77110366, pág. 11), mas não foi juntado na íntegra, o que obsta a análise de sua licitude, importando destacar que o ônus da prova da regularidade do ato administrativo incumbe ao ente federado (art. 373, II, CPC).
10. A extinção da empresa empregadora, por si só, não pode ser utilizada como justificativa automática para o cancelamento do benefício (TJDFT, Acórdão no 1791997, 0713404-85.2022.8.07.0018, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023). Em decorrência dos argumentos expostos, deve ser reconhecido o direito do recorrente ao desbloqueio de seu cartão passe livre funcional.
11. No tocante ao dano moral, a privação do passe livre funcional por período superior a cinco anos, em razão de ato administrativo cuja regularidade não foi comprovada, impôs ao recorrente - aposentado por invalidez e dependente de tratamento psiquiátrico contínuo - ônus desproporcional e violou seus atributos pessoais, de forma que é passível de indenização.
12. Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, observados os elementos processuais, arbitro o dano moral em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se revela proporcional e razoável, suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo interno prejudicado. Recurso inominado parcialmente provido para, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal, condenar o Distrito Federal às seguintes obrigações: desbloquear o cartão passe livre funcional do recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória, a ser arbitrada pelo Juízo de origem; e pagar ao autor o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, a ser atualizado exclusivamente pela Selic, a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
14. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1821948, 07152597120238070016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1791997, 0713404-85.2022.8.07.0018, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/11/2023.